Tribunal: TJMT
Processo: 15670-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601476-3 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80156709220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80156709220198110001
Requerente: ALESSANDRA DA SILVA FREITAS
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: ALESSANDRA DA SILVA FREITAS
Conta Judicial 4700107770903
Valor: R$ 5.723,20 (cinco mil e setecentos e vinte e três reais e vinte centavos)
Autorizado: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ: 008.128.001-76
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 008.128.001-76
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 175798 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695642 1/1